Tribunal: STF
Processo: HC 233525
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 786.711/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário’ (HC n. 434.972/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018).



    III - Na presente hipótese, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, destacando a Corte de origem que ‘restou clara a existência de uma sociedade criminosa da qual os apelados faziam parte, sendo evidente, ainda, a divisão de funções entre os envolvidos’ (fl. 53).



    IV - Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    V - Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.



    VI - Quanto ao regime prisional, permanecendo a pena no patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja, 10 anos e 08 meses de reclusão (fl. 56), não há se falar em fixação do modo menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal.



    VII - Finalmente, verifica-se que o acusado não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto condenado à pena superior a 4 anos.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que:



    “[...] tanto a autoria quanto a tipicidade do delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, imputado ao paciente, quedaram-se totalmente INDEMONSTRADAS fatos este que se verifica pela simples leitura da denúncia e das alegações finais. Desta feita, torna-se evidente que só o depoimento dos policiais não tem o condão de formar a certeza moral suficiente para uma condenação por associação para o tráfico, sob pena de estarmos diante de imputação objetiva no âmbito penal, de modo a se DESPREZAR a análise da subjetividade da conduta, que no caso em apreço é o ‘animus associandi’, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unir de modo estável e permanente, com a finalidade específica voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Sustenta, mais, que:



    “[...] as instâncias ordinárias se utilizaram de fundamentações genéricas, para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. A quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo, qual seja: 2/3 (dois terços) ou ainda, caso entenda que a quantidade é relevante, requer a aplicação do privilégio na fração mínima ou intermediaria, qual seja: 1/2 (metade) 1/6 (um sexto).” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Argumenta, em seguida, que “tem direito o paciente ao regime inicial semiaberto e, caso o pedido anterior seja acolhido e a pena imposta não supere o patamar de 04 anos, terá direito ao regime inicial aberto”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Assevera, por fim, que, caso os pedidos anteriores “sejam acolhidos e a pena imposta não supere o patamar de 04 anos, pleiteia-se, por derradeiro, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (doc. eletrônico 1, p. 12). 



    Ao final, requer “seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, e com relação ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas requer seja aplicado à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja: 2/3, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão de segunda instância:



    “É de rigor, ademais, a reforma da decisão de 1º Grau, no que concerne à absolvição dos acusados pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, conforme lançado na r. sentença, às fls. 449/451.



    Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo entre os envolvidos Ismael Carlos, Douglas da Chagas, Jonas Ferreira e Bruno Fernandes, de natureza duradoura e estável, visando à prática de crimes ligados ao tráfico de entorpecentes.



    Foram ouvidos os policiais que participaram da operação, que confirmaram ter sido apurado que a associação estabelecida pelos réus Ismael Carlos, Douglas da Chagas, Jonas Ferreira e Bruno Fernandes visando à prática do crime de tráfico tinha, à evidência, caráter permanente. Completamente divorciada da dinâmica dos fatos aqui retratados, a versão ofertada por todos os sentenciados a esse respeito restou, portanto, isolada no conjunto de elementos contidos nos autos. 



    Pesa contra os acusados, além disso, a apreensão das substâncias entorpecentes nos locais em que exerciam suas atividades ilícitas, como de objetos normalmente empregados na perpetração tanto do crime de tráfico de substâncias proibidas, quanto naquele de associação criminosa.



    Compulsando os autos, restou clara a existência de uma sociedade criminosa da qual os apelados faziam parte, sendo evidente, ainda, a divisão de funções entre os envolvidos.



    Respeitado o entendimento do nobre Magistrado sentenciante, como bem ponderado pelo i. Procurador de Justiça, a fls. 639,



    E, a despeito de não ter sido identificado um líder no grupo, é certo que a todos cabia a compra, o embalo, armazenamento e venda de entorpecentes, atribuições que variavam de acordo com as possibilidades ou oportunidades de cada elemento.



    Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os acusados.” (doc. Eletrônico 3, pp. 19-20).



    O acórdão impugnado, por sua vez, destacou justamente essa demonstração satisfatória existente nos autos. Veja-se:



    “Cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que ‘para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário’ (HC n. 434.972/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2018).



    A propósito: RCD no HC n. 593.840/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/09/2020 e AgRg no AREsp n. 1.676.091/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 31/08/2020.



    Na presente hipótese, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, destacando a Corte de origem que ‘restou clara a existência de uma sociedade criminosa da qual os apelados faziam parte, sendo evidente, ainda, a divisão de funções entre os envolvidos’ (fl. 53).



    Ademais, se as instâncias de origem entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, configurada a tipicidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Nesse sentido: AgRg no HC n. 726.142/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2022 e AgRg no AREsp n. 2.094.319/MG, Sexta Turma, Re. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/6/2022.” (doc. eletrônico 5, p. 6; grifos no original).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo que a conclusão de que o paciente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais, no meu entendimento, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada sem maiores planejamentos, de forma ocasional. É dizer, esses elementos, de fato, afastam a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com efeito, sendo o paciente condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), essa circunstância, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.134 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Supressão de instância. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação dos requisitos de ‘estabilidade e permanência’, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    [...]



    5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘patente organização criminosa’.



    6. O entendimento do STF é no sentido de que, ‘[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.769 AgR/SP, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, DJe de 27/6/2022).



    “[...]



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (HC 199.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada.



    4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 177.351 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício.



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. […] 2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos que indicam a participação do paciente em uma organização criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes, sendo, inclusive, condenado pela prática do crime de associação para o tráfico. De qualquer modo, para contrapor as conclusões das instâncias ordinárias, no que se refere ao preenchimento ou não dos pressupostos para a incidência da minorante, seria necessário o revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos invocados na impetração no que concerne ao regime de cumprimento de pena para o crime de associação para o tráfico. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013). 



    Por fim, mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (10 anos e 8 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP) e substituir a reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator